Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AGRAVAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório, uma vez que o conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Está documentado nos autos, e confirmado em Juízo, que o veículo utilizado na prática do crime pertencia ao réu, e que, por ocasião dos fatos, ele saiu do local onde reside o acusado, e, praticado o crime, retornou para as adjacências do mesmo lugar, todo o trajeto sendo realizado em horário compatível com aquele no qual executado o crime.
2. Para a configuração de maus antecedentes, mister a comprovação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado por fato anterior ao que se examina, e cujo trânsito em julgado tenha ocorrido até a sentença condenatória objurgada, devendo ser mantida nos autos o reconhecimento dessa circunstância quanto ao réu.
3. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
5. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do agente e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), diminuir o quantum de aumento na primeira e na segunda fases da dosimetria, de modo a reduzir a pena final do apelante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.